Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora recorrido, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter o colegiado analisado a tese de impossibilidade de atuação da instituição financeira em caso de fortuito externo.
2.Recurso próprio e tempestivo.
3.Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O acórdão embargado foi suficientemente claro em apontar falha no sistema de segurança do embargante. Trata-se de fraude realizada por meio de ligação efetuada por terceiro à parte autora, em que simula ser funcionário do banco. Ressalta-se que, a despeito das alegações do embargante de que o autor é policial militar , dotado de conhecimento técnico e específico, o embargado não está imune ao evento, o que demonstra sua vulnerabilidade a esse tipo de fraude , pois é acompanhada de informações pessoais, o que faz com que as vítimas acreditem estar conversando com um funcionário do banco e adotem os procedimentos solicitados. Assim, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima, conforme delineado no acórdão recorrido. Ademais, trata-se de grave falha no serviço prestado pelo recorrente, de modo que resta afastada a tese de impossibilidade de atuação da instituição financeira em caso de fortuito externo.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.